Tribunal: TJMT
Processo: 1030960-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030960-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA NERES - CPF: 328.318.621-91 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO BATISTA NERES - CPF: 328.318.621-91 (RECORRIDO), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o eminente Relator no provimento do recurso do banco reclamado quanto ao afastamento da condenação por dano moral, dele divergindo apenas quanto à forma de restituição do indébito, que entendo deva ser simples, pois a devolução em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA (“CESTA DE SERVIÇOS”). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos Inominados interpostos por JOÃO BATISTA NERES (Autor) e BANCO BRADESCO S.A. (Réu) contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais por descontos indevidos, rejeitou preliminares, reconheceu a inexistência de contratação de pacote de serviços bancários, determinou o cancelamento dos descontos, condenou o réu à restituição em dobro de R$ 2.676,60 e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O autor busca majoração do dano moral; o réu pugna pela improcedência ou redução das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é lícita a cobrança de tarifa bancária relativa à “cesta de serviços”;
(ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores e em qual modalidade (simples ou em dobro);
(iii) determinar se o desconto indevido gera dano moral indenizável;
(iv) apurar se há fundamento para majoração ou afastamento das condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a contratação da “cesta de serviços”, deixando de produzir prova válida exigida pelo art. 6o, VIII, do CDC e pela Resolução BACEN no 3.919/2010, art. 1o e art. 8o.

Telas sistêmicas unilaterais não demonstram consentimento do consumidor, conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais (Súmula 34).

A cobrança sem prova de contratação configura falha na prestação do serviço, tornando ilícito o desconto realizado em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

A ausência de contrato e a manutenção dos descontos afastam o engano justificável, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O desconto indevido, sem demonstração de abalo emocional ou violação aos direitos da personalidade, caracteriza mero aborrecimento, não configurando dano moral, conforme precedentes citados das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Mantém-se a restituição em dobro e afasta-se a indenização por dano moral, restando prejudicado o pedido de majoração formulado pelo autor.

A sucumbência é ajustada conforme o provimento parcial do recurso do réu, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifa bancária relativa a “cesta de serviços” exige comprovação de contratação específica, não suprida por telas sistêmicas unilaterais.

A ausência de comprovação de contratação e a manutenção de descontos indevidos afastam o engano justificável, impondo a restituição em dobro.

O desconto indevido, isoladamente considerado, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN no 3.919/2010, arts. 1o e 8o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, 487, I e 98, §3o; CC, art. 206, §3o, V; CDC, art. 27; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
— N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 04/12/2023.
— N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 22/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por Descontos Indevidos de Taxas
ajuizada por
JOAO BATISTA NERES
(aposentado ) em face de
BANCO BRADESCO S.A. (id.
193133056)
. O autor alegou que, a partir de novembro de 2020, sofreu descontos não contratados nem autorizados em sua conta bancária (utilizada para receber seu benefício previdenciário) sob as rubricas "TARIFA BANCARIA CESTA FACIL ECONOMICA" e "TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CESTA FACIL ECONO". Sustentou que o valor total dos descontos foi de R$ 2.676,60.

O Réu
apresentou contestação alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir por ausência de prévia tentativa de solução administrativa e a prescrição trienal (Art. 206, §3o, V, CC) ou quinquenal (Art. 27, CDC). No mérito, sustentou a legalidade da cobrança da cesta de serviços e que o Autor utilizou regularmente os serviços , agindo no exercício regular de direito. Subsidiariamente, pediu que a repetição do indébito fosse na forma simples (id.
302730399)
.

A Sentença
de origem rejeitou as preliminares e julgou o pedido
parcialmente procedente
, declarando a inexistência dos serviços e determinou o cancelamento dos descontos, condenou o Réu à
restituição em dobro
dos danos materiais (R$ 2.676,60), totalizando
R$ 5.353,20 e também
Condenou o Réu ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de
danos morais
.

Recursos Inominados
foram interpostos por ambas as partes.
JOAO BATISTA NERES (Autor) busca
a
majoração dos danos morais
para R$ 10.000,00 e condenação do Réu em honorários sucumbenciais em sede recursal. Já o B
ANCO BRADESCO S.A. (Réu) requer
a
improcedência total
dos pedidos (legalidade da cobrança) ou, subsidiariamente, a
redução do
quantum
indenizatório e a
repetição do indébito na forma simples
.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025